Tribunal: STF
Processo: ARE 854512
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. ESCREVENTE JURAMENTADA. AUXILIAR DA JUSTIÇA. NOMEAÇÃO PARA O CARGO E CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS AO IPREV ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.935/1994. VÍNCULO COM A AUTARQUIA ESTADUAL RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DIREITO À APOSENTADORIA PELO REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.6.2014.



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.